Tribunal: STJ
Processo: 0800862-67.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232760 - AL(2025/0348117-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
RECORRIDO
: CLEMILDA ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: VALDENAR MONTEIRO ALBUQUERQUE - AL001235
EMENTA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
ESPECIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes do
despacho saneador, em sede de decisão liminar, desde que especifique a extensão da
medida. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite
à ré que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo.
2. No caso concreto, embora o Tribunal de origem tenha indicado a intenção de
circunscrever a inversão do ônus da prova ao pedido específico de exibição de
documentos relativos ao imóvel discutido nos autos, a decisão que a deferiu
apresentou redação genérica, sem delimitação expressa de sua extensão.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d964c5c4-b257-4efb-9b0e-aafa3aa5bcad

Documento eletrônico VDA55092883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d964c5c4-b257-4efb-9b0e-aafa3aa5bcad

RECURSO ESPECIAL No 2232760 - AL(2025/0348117-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
RECORRIDO
: CLEMILDA ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: VALDENAR MONTEIRO ALBUQUERQUE - AL001235
EMENTA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
ESPECIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes do
despacho saneador, em sede de decisão liminar, desde que especifique a extensão da
medida. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite
à ré que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo.
2. No caso concreto, embora o Tribunal de origem tenha indicado a intenção de
circunscrever a inversão do ônus da prova ao pedido específico de exibição de
documentos relativos ao imóvel discutido nos autos, a decisão que a deferiu
apresentou redação genérica, sem delimitação expressa de sua extensão.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Braskem
contra acórdão assim
art. 105
S/A
ementado (fl. 219):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO
AGRAVADA FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NORMA APLICÁVEL AO CASO.
DO CDC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ART. 17
EQUIPARAM-SE AOS CONSUMIDORES TODAS AS VÍTIMAS DO EVENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUTORES QUE DELIMITARAM AS
QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE
PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

Os embargos de declaração opostos pela Braskem
foram acolhidos,
S/A
sem efeitos infringentes, para correção de premissa fática, mantendo-se a conclusão
do acórdão, nos termos da seguinte ementa (fls. 554-555):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ERRO DE
PREMISSA FÁTICA RECONHECIDO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES. RETIFICAÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO,
SEM REPERCUSSÃO EM SUA CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por BRASKEM S. A. em face do acórdão de
fls.
que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0800862-
219/224,
67.2024.8.02.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de
premissa fática ao relatar fatos estranhos aos autos, justificando a retificação
parcial do conteúdo decisório; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição
relevante quanto aos fundamentos recursais, que autorize a modificação do
julgado ou manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. Verifica-se erro de premissa fática nos parágrafos 16 a 22 do acórdão
embargado, que atribuíram à causa narrativa diversa daquela constante na petição
inicial da ação originária. A correção é necessária para refletir adequadamente os
fatos discutidos.
5. Ao deferir a inversão do ônus da prova, o julgador o fez nos limites definidos no
próprio pedido autoral, não havendo que se falar em decisão genérica.
6. Da mesma forma, não se vislumbra em tal deferimento a ausência de
fundamentação, ao passo que o juiz a quo especificou que assim estaria fazendo
por "[...] verificar haver real
para se operar a inversão do
necessidade/utilidade
ônus da prova, com fulcro no
§ 1o, do Código de Processo Civil."
art. 373,
7. É cediço que não se confunde decisão não fundamentada, com uma decisão
que apresente de forma objetiva e sucinta o fundamento em que se sustenta,
sendo essa a situação vista in casu.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição de embargos de
declaração, conforme
do CPC, mesmo que a questão não tenha sido
art. 1.025
expressamente apreciada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
___________
CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, § 1o; 489, § 1o, IV.
Dispositivos relevantes citados:
TJ-MG, ED: 10702100858480002, Rel. Des. Luiz
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Gomes da Mata, j. 22.11.2018, publ. 30.11.2018. TJ-AL, ApCív 0701721-
19.2017.8.02.0001, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 30.04.2020, 3a
C Cív, publ. 05.05.2020. TJ-AL, AgInst 0802332-46.2018.8.02.0000, Rel. Des.
Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 05.12.2018, 1a C Cív, publ. 07.12.2018.
STJ, E Dcl no MS
rel. Min. Diva Malerbi (Convocada), Primeira Seção,
21315/DF,
DJe 15.06.2016.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 11, 373, §§ 1o e 2o, e 357, II e III, 489 e 1.022 do
Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

Código de Processo Civil, além do
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 6
Aduz, além disso, dissídio jurisprudencial.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, porque o acórdão não teria enfrentado as teses de: (i) descabimento
da inversão genérica do ônus probatório; (ii) vedação legal à produção de prova
impossível ou excessivamente difícil; (iii) necessidade de definição dos fatos
controvertidos e da distribuição do ônus da prova no saneamento; e (iv) existência de
julgados estaduais reconhecendo a inadequação da inversão em hipóteses
semelhantes.
Argumenta que a decisão de primeiro grau teria invertido o ônus da prova
em momento processual inadequado (antes do saneamento) e de forma genérica, sem
especificar os fatos a serem comprovados pela ré, atribuindo-lhe encargo probatório de
desincumbência impossível ou excessivamente difícil.
Afirma, ademais, que o acórdão recorrido manteve tal inversão com
fundamento indevido, inicialmente ancorado no CDC e, após correção de premissa
fática nos embargos de declaração, no
§ 1o, do CPC, sem identificação
art. 373,
concreta da hipossuficiência probatória nem da verossimilhança.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 569).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o presente recurso merece
prosperar parcialmente.
A controvérsia cinge-se à inversão do ônus da prova em ação de
indenização por danos morais e materiais proposta por CLEMILDA ALVES PEREIRA
em face de BRASKEM
em decorrência do evento geológico que acometeu parte
S/A,
dos bairros de Maceió.
O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido da parte autora quanto à
inversão nos seguintes termos (fls. 78-79):

Noutro giro, no que diz respeito ao pedido de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA,
em que pese a regra probatória geral do Código de Processo Civil, no que pertine
à inversão do ônus da prova, imperioso trazermos à baila o disposto no
II,
art. 373,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
[...]
Ora, ao se desincumbir de tal ônus, a parte não só atua em atenção à cooperação
e boa-fé (arts. 5o e 6o, CPC), como também o disposto do
do Código de
art. 369,
Processo Civil, pois à parte cabe influir eficazmente na convicção do juiz.
Assim,
, por verificar
DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
haver real
para se operar a inversão do ônus da prova, com
necessidade/utilidade
fulcro no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 373,

A decisão foi mantida pelo TJAL com base na seguinte fundamentação (fls.
559-561):
Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

[...] da análise da ação originária, possível vislumbrar que se trata de ação
indenizatória cumulada com pedido de exibição de documentos, ajuizada por
Clemilda Alves Pereira a qual afirma que é
de um imóvel localizado no
enfiteuta
bairro do Farol, conforme escritura de fls.
(autos originários). No referido
29/40
terreno, cedeu à senhora Maria Cristina dos Santos mãe de Luzia Maria dos
Santos o uso de uma casa situada nos fundos, com endereço na Travessa Bela
Vista, no 280, também conhecida como Ladeira Ulisses Bandeira, antiga Gruta do
Padre.
15 Em razão dos
que atingiram partes da cidade de Maceió,
eventos geológicos
seu imóvel foi incluído na área de risco, sendo identificadas duas unidades com
selos atribuídos pela Companhia:
referente à residência da
Selo no 0191.0069A,
própria autora, e
relativo ao imóvel cedido à Sra. Luzia Maria.
Selo no 213.0654A,
16 Informa que, por meio de sua filha, Kelsia Viviana Alves Souza, devidamente
autorizada por procuração pública, aderiu ao Programa de Compensação
Financeira (PCF) e firmou acordo para o recebimento da indenização referente ao
imóvel identificado pelo
. Contudo, a discussão persiste quanto
selo no 0191.0069A
ao segundo imóvel, de
, o qual, mesmo após ter sido
selo no 213.0654A
apresentada toda a documentação exigida no âmbito do PCF, não foi
, insurgindo-se quanto a isso pois, embora
considerado elegível à compensação
cedido a terceiros, encontra-se o referido imóvel no terreno de sua titularidade.
17 Diante disso, requereu que, caso o julgador não considerasse suficiente a
documentação anexada aos autos com a inicial, deferisse a inversão do ônus da
prova, a fim de que a demandada fosse compelida a promover "a juntada aos
autos de toda a documentação que lhe fora apresentada pema MARIA CRISTINA
DOS SANTOS, SELO DE No 213.065.4. A, [...] relativo ao imóvel situado na
travessa Boa Vista, no 280, [...], edificado no mesmo terreno de propriedade da
autora." É o que se pode conferir do seguinte excerto, extraído da inicial da ação
de origem, especificamente à fl. 10:

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Considerando que a ré se negou a proceder o pagamento aà autora por
entender que uma outra pessoa seria detentora desse direito, ao contrário
de toda a documentação colacionada aos autos e enviadas à demandada,
por se tratar de responsabilidade objetiva com a aplicação da teoria do risco
integral do dano, os danos morais serem fatos notórios e comprovados por
documentos públicos, o que por si dispensa a dilação probatória, por
respeito ao princípio da eventualidade, caso haja entendimento diverso ou
se entenda necessária a dilação probatória para formação do convencimento
deste Juízo, deverá ser deferida a inversão do ônus da prova, em atenção
ao princípio da precaução e pelos demais argumentos expostos abaixo,
juntando aos autos toda a documentação que lhe fora apresentada pela
, providenciado
MARIA CRISTINA DOS SANTOS, SELO DE No 213.065.4.A
pela Junta Técnica da Defesa Civil, ou seja
, relativo ao
JT. 221:397.934.729
imóvel situado na travessas Bela Vista, no 280, denominada Ladeira Ulisses
Bandeira, antiga Gruta do Padre Cicero Romão Batista, CEP 57017505,
edificado no mesmo terreno de propriedade da autora.

18 Nesses termos, fica claro que ao deferir a inversão do ônus da prova, o julgador
o fez nos limites definidos no próprio pedido autoral, não havendo que se falar em
decisão genérica.
19 Da mesma forma, não se vislumbra em tal deferimento a ausência de
fundamentação, ao passo que o juiz
especificou que assim estaria fazendo
a quo
Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

por "[...] verificar haver real
para se operar a inversão do
necessidade/utilidade
ônus da prova, com fulcro no
§ 1o, do Código de Processo Civil.". Ora! É
art. 373,
cediço que não se confunde decisão não fundamentada, com uma decisão que
apresente de forma objetiva e sucinta o fundamento em que se sustenta, sendo
essa a situação vista in casu.
20 Assim penso porque o magistrado refere a real necessidade de inverter o onus
invocando como base legal para o seu entendimento o §1o do
probandi
art. 373,
que assim preleciona: [...].
21 A meu ver, o supracitado dispositivo legal é bastante a fundamentar a inversão
do ônus da prova promovido, por se verificar a perfeita subsunção do caso
concreto ao seu teor, dadas as peculiaridades verificadas no caso concreto, em
que a negativa de indenização à autora em relação ao imóvel de selo no 213.065.4.
A pode ter fundamento na dúvida sobre a titularidade do direito sobre este,
motivada por eventuais documentos apresentados por terceira pessoa à
demandada.
22 Sendo assim, concluo que a decisão agravada não padece de qualquer vício
que a torne nula, não sendo genérica, tampouco carente de fundamentação.

No que se refere à alegada violação aos arts. 10 e 357 do CPC, não está
configurada, uma vez que inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da
prova, antes do despacho saneador, em sede de decisão liminar, desde que
especifique a extensão da medida.
Registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a inversão
do ônus da prova pode ser determinada antes da etapa instrutória ou, posteriormente,
desde que assegurada a oportunidade de nova produção de prova à parte a quem não
incumbia inicialmente o encargo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSUMIDORES
POR
EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR.
POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
E
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer
em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
2. Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes
do despacho saneador, em sede de decisão liminar. Não há que se falar em
prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite à ré que se prepare,
antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação indenizatória
por dano ambiental, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa o
encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e,
por consequência, para os moradores da região.
4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à necessidade de
inversão do ônus da prova, bem como quanto à não configuração de prova
diabólica, demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.338.191/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
REPETIÇÃO DO
C/C
INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do
ônus da prova prevista no
o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não
art. 6
regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina
deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento
posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de
apresentar suas provas" (
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.286.273/SP,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
.
8/6/2021,
22/6/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.162.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
28/10/2022.

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE
FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA
POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO,
VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O
ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO -
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE
JULGAMENTO
NO
ÂMBITO
RESTRITO
DA
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se
afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia.
2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do
ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. Precedentes.
2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação,
notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta
hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não
é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover,
ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito.
3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os
acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso
manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância
precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a
análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam
prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo.
(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.286.273/SP,
DJe de
)
8/6/2021,
22/6/2021.

Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

Na hipótese dos autos, a decisão que determinou a inversão do ônus da
prova permitiu que a parte se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de
provas do processo, não havendo que se falar em prejuízo à sua defesa somente em
razão do momento processual.
De outro lado, verifico que o acórdão recorrido merece reforma quanto à
extensão da inversão do ônus da prova.
Embora o Tribunal de origem tenha assentado que, “ao deferir a inversão do
ônus da prova, o julgador o fez nos limites definidos no próprio pedido autoral” (fl. 560),
o pronunciamento de primeiro grau, transcrito acima, possui caráter evidentemente
genérico.
O acórdão recorrido indica a intenção de limitar a inversão ao pedido de
exibição de documentos relativos ao imóvel discutido nos autos, mas essa delimitação
não foi expressa no dispositivo, o que pode gerar incerteza sobre sua extensão e
futuras controvérsias.
De acordo com a própria
do acórdão dos embargos dos
ratio decidendi
embargos de declaração, é necessário que a inversão seja delimitada ao pedido da
parte autora, qual seja, a obrigação da ré de juntar a documentação referente ao
imóvel apresentada por MARIA CRISTINA DOS SANTOS.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial
para explicitar que a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, limita-se à juntada,
pela ré, da documentação relativa ao imóvel discutido, nos termos do pedido autoral,
preservando-se, no mais, a regra de distribuição do ônus da prova prevista no caput do
do CPC.
art. 373
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:54
Código de Controle do Documento: 506923d6-4e81-4bea-8242-d508ad421ca3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.760 / AL
Número Registro: 2025/0348117-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07170575320238020001 08008626720248020000 7170575320238020001 8008626720248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
RECORRIDO
: CLEMILDA ALVES PEREIRA
ADVOGADO
: VALDENAR MONTEIRO ALBUQUERQUE - AL001235
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:08
Código de Controle do Documento: a2be353a-3963-463a-9ea5-5f3e294fdf02

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:08
Código de Controle do Documento: a2be353a-3963-463a-9ea5-5f3e294fdf02